Tribunal: TJES
Processo: 0000566-28.2013.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000566-28.2013.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RETORNO À ORIGEM. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré à pena de 18 anos de reclusão e ao pagamento de 13 salários-mínimos, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, 147 e 150, do Código Penal, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A Procuradoria de Justiça suscitou, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação a três desses delitos e a nulidade da sessão do júri por ausência de registro do interrogatório da ré. A defesa requer o reconhecimento da nulidade do juri, por ausência de juntada de documentação. Subsidiariamente, no mérito, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, supletivamente, postula pelo redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal e 309 do CTB; (ii) analisar a alegação de nulidade do julgamento por ausência de laudo complementar pericial; (iii) verificar a nulidade da sessão do júri pela ausência de juntada do prontuário médico da vítima; (iv) apurar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri por ausência de registro do interrogatório da ré em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida quando o prazo previsto no art. 109, do Código Penal, transcorre entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, sem causas interruptivas. No caso, houve transcurso de mais de quatro anos entre esses marcos, superior ao prazo máximo cominado aos delitos dos arts. 147 e150, do CP, e 309, do CTB, configurando a prescrição. O laudo complementar requerido pela defesa foi devidamente produzido e juntado aos autos, com intimação regular da parte. A ausência de impugnação oportuna e sua expressa menção nas decisões judiciais afasta qualquer alegação de nulidade. Quanto ao prontuário médico da vítima, embora deferida a juntada, a defesa não suscitou sua ausência na primeira oportunidade, nem durante a sessão plenária, incorrendo em preclusão consumativa, sendo vedado à parte alegar nulidade a que deu causa, conforme art. 565, do CPP, e precedentes sobre a vedação à nulidade de algibeira. A ausência de registro do interrogatório da ré em plenário, seja por termo ou gravação em mídia, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP, por impedir a apreciação adequada da prova oral e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A tentativa de recuperação da gravação foi infrutífera, tornando necessária a anulação da sessão do júri e dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos arts. 147 e 150, do Código Penal, e 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Rejeitadas as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa por ausência de laudo complementar e de prontuário médico da vítima. Reconhecida, de ofício, preliminar de nulidade por ausência de registro do interrogatório da ré acolhida, com a consequente anulação da Sessão do Tribunal do Júri anulada, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, "a", LV e 93, IX; CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 117, IV; CPP, arts. 422, 423, 475, 564, III, “e”; 565; 571, I; 573, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.334/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 904.851/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.05.2021; TJES, ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 16.02.2024; TJES, ApCrim nº 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos artigos 147 e 150, do Código Penal, e artigo 209, do Código de Trânsito Brasileiro, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa e reconhecer, de ofício, a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000566-28.2013.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO

Advogado(s) do reclamante: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AOS C
RIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 1
47
E
150,
DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Silvana de Freitas Padilha de Brito
, em face da r. sentença de fls. 871/875, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
a acusada pelos crimes capitulados nos artigos
121, § 2º, incisos I,
III
e IV,
147 e 150, todos
do Código Penal,
além do delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena definitiva de
18 (dezoito)
anos de reclusão
, além do pagamento de 13 (treze) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Conforme relatado, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que seja reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes dos artigos 147 e 150, do Código Penal, bem como do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, diante do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a pronúncia.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise se refere especificamente à prescrição em abstrato.

Nes
s
a linha, prevê o art.
109
, do Código Penal, que a prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final,
regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Desse modo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena
máxima cominada a cada crime,
caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que a recorrente foi denunciada pela suposta prática dos crimes estabelecidos nos a
rtigos

147 e 150,
do Código Penal,
bem como do
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro,
cujas penas máximas são estabelecidas em, respectivamente, 06 (seis) meses,
03 (três) meses e 01 (um) ano.

Dito isso, tem-se que o prazo prescricional em abstrato previsto para os crimes dos a
rtigos

147 e 150,
do Código Penal,
é de
03 (três)
anos
, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, enquanto para o crime do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo prescricional em abstrato é de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do mesmo diploma normativo.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
06 de junho de 2013
(fl
s
.
160/161v
dos autos físicos),
e a
sentença
de pronúncia foi proferida em 10 de agosto de 2017

(fl
s
.
486/488
dos autos físicos)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
0
4
(
quatro
)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a
pronúncia da acusada
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em abstrato quanto aos crimes dos a
rtigos

147 e 150,
do Código Penal,
bem como do
art
igo
309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e reconheço, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva estatal
e
DECLAR
O

EXTINTA A PUNIBILIDADE

d
a

a
pelante
Silvana de Freitas Padilha de Brito,
referente às condutas capituladas nos

a
rtigos

147 e 150,
do Código Penal,
bem como do
art
igo
309, do Código de Trânsito Brasileiro
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV; 109, inciso
s V e
VI;
e 117,
IV,
todos do Código Penal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO COMPLEMENTAR

Prosseguindo na análise do feito, passo à análise das nulidades suscitadas pela defesa da recorrente.

C
on
f
orme se depreende das razões recursai
s,
a defesa da acusada argumenta,
de início,
a ocorrência de nulidade do julgamento, com fulcro no art. 573,
caput,
do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que
o laudo complementar à perícia realizada no veículo seria
documento indispensável a uma das teses defensivas a serem suscitadas em favor da acusada.

Conforme consta nas razões de apelação, o referia defesa já havia formulado petição, às fls.
821/823,
em que solicitou
que fosse
certificado quanto à complementação de laudo
pericial do veículo.
Não obstante isso, alega que não houve apreciação do referido pedido,
sendo necessária a complementação do laudo em questão.

Em que pese o alegado, tem-se que consta nos autos o laudo complementar requerido, a respeito do qual houve a devida intimação da defesa, de modo que a defesa não só teve conhecimento a seu respeito, quanto pode utilizá-la na defesa da acusada, se tratando, portanto, de alegação de nulidade meramente protelatória, conforme passo a esmiuçar.

No ponto,
depreende-se dos autos
que foi elaborado o
Laudo Pericial nº 2344/13 – Laudo de Exame em veículo –, de fls. 172/180, assinado pelo Perito Criminal Celso Marvila Lima.

A defesa da acusada, em sede de defesa preliminar (fls. 195/197), requereu a oitiva do Perito Criminal Celso Marvila Lima.

Instada a se manifestar, às fls. 390/395, a defesa apresentou quesitos a serem submetidos ao perito criminal.

A esse respeito, à fl. 396, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de oitiva do perito criminal, pugnando que as respostas aos quesitos da defesa se dessem por meio de laudo complementar, o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
à fl. 396v.

Às fls. 406/409 consta ofício da Polícia Civil,
em que encaminha
as
respostas do perito aos quesitos formulados pela defesa.

Conforme certidão de fl. 420, a defesa da acusada foi devidamente intimada quanto à complementação do laudo pericial, constando expressamente se tratar de intimação
“para tomar ciência da juntada do laudo pericial”.

Registre-se que não houve impugnação ao laudo complementar no prazo assinalado, sendo dada regular tramitação ao feito.

Dessa forma, tem-se que a defesa teve pleno conhecimento quanto ao laudo complementar elaborado com base nos quesitos por ela formulados, não impugnando o referido documento no prazo adequado.

É de se pontuar, ademais, que a existência do laudo complementar foi devidamente registrada pelo juízo de origem quando da prolação da sentença de pronúncia (fls. 486/488) e da decisão saneadora, na forma do art. 423, do Código de Processo Penal (fls. 693/694), constando expressamente em seu relatório o que segue:
“Complementação do Laudo de Exame em Veiculo presente as fls. 406/409”.

Nessa medida, tem-se que, para além da intimação válida da defesa, o referido laudo complementar foi amplamente citado durante todo o processo pelo magistrado
a quo,
sendo submetido, portanto, ao contraditório e à ampla defesa.

Lado outro, tampouco há se falar em necessidade de certificação do cartório a respeito da realização ou não do laudo complementar em questão, conforme requerido nas razões recursais, uma vez que
compete à
defesa o ônus de analisar o caderno processual e indicar
a
eventual
ausência d
e
elemento de prova que seja pertinente à defesa de seu assistido.

Assim, não há que se acolher a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o laudo complementar solicitado já constava nos autos desde o início da instrução processual, estando, portanto, apto a ser utilizado na defesa da recorrente.

Diante do exposto, não há irregularidade a ser sanada quanto ao referido laudo complementar, que, como visto, já estava acostado aos autos,
razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
P
RONTUÁRIO MÉDICO DA VÍTIMA

Prosseguindo na análise das preliminares de nulidade arguidas pela defesa, também é suscitada a nulidade do júri, por cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de resposta aos ofícios em que foram solicitadas cópias do prontuário médico da vítima, que também alega ser indispensável a sustentar tese defensiva.

A esse respeito, a defesa se refere ao pedido de juntada integral do prontuário médico da vítima, deferido pelo juízo de origem à fl. 736.

Sobre essa questão, entendo pertinente traçar os seguintes esclarecimentos.

Finda a instrução preliminar, o juiz presidente do Tribunal do Júri determinou a intimação da acusação e da defesa, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

A defesa da acusada apresentou rol de testemunhas, conforme fls. 690/691, sem indicar outras provas a serem produzidas.

O juízo de origem proferiu, então, a decisão de fls. 693/694, oportunidade em que deu o feito por saneado e deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e pelo Ministério Público, designando sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em atenção ao disposto no art. 423, do Código de Processo Penal.

Em seguida, foi constituída nova defesa pela acusada, que peticionou às fls. 701/703, pleiteando a produção de novas provas, especificamente para que fosse juntado aos autos todo o prontuário médico hospitalar da vítima, a despeito dos documentos já acostados aos autos quanto ao estado de saúde da vítima enquanto estava internada, que posteriormente evoluiu a óbito.

O juízo de origem deferiu o pedido, conforme despacho de fl. 736 (de 22/09/2020), com a expedição de ofícios ao Diretor do Hospital São Lucas, que, pelo que consta nos autos, não se manifestou.

Em seguida, a defesa formulou diversos pedidos ao juízo de origem, não questionando, em nenhum deles, a ausência de resposta por parte do Diretor do Hospital São Lucas. Nesse sentido:
i)
às fls. 750/752, formulou pedido de redesignação do Júri; à
s fls.
821/823,
ii)

solicitou
que fosse
certificado quanto à complementação de laudo
pericial do veícul
o;
iii)
à
s fls. 829/833 também solicitou redesignação do Júri,
diante de pedido de desaforamento pendente de julgamento em sede de recurso especial.

Em Sessão Plenária realizada em 20/07/2021, foi proferida a sentença de fls. 871/875, em que foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, tendo a acusada sido condenada pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 147 e art. 150, todos do Código Penal, bem como no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na ocasião da sessão plenária do Júri, a defesa não se insurgiu quanto à juntada dos referidos documentos.

Em seguida,
após a prolação da sentença,
em petição protocolada em 02/09/2021, conforme fls. 876/877, a defesa consignou que não houve resposta por parte do Hospital São Lucas quanto aos ofícios em que foram solicitadas cópias do prontuário médico da vítima, requerendo a reiteração da diligência.

Assentadas essas premissas, reputo que tampouco merece acolhida
a nulidade ora suscitada. Explico.

De início, e
m que pese adote o entendimento de que a
nova defesa constituída nos autos recebe o feito no estado em que se encontra (AgRg no HC n. 876.334/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.), de modo que seria incabível o deferimento de nova prova após a fase do art. 422, do CPP, tem-se que no presente caso o juízo de origem deferiu a realização da referida prova.

Todavia, diante da ausência de resposta do Diretor do Hospital São Lucas, cabia à defesa se manifestar a esse respeito na primeira oportunidade em que se pronunciou nos autos, sob pena de preclusão consumativa, sobretudo considerado que já havia sido encerrada a fase de produção de provas documentais, com a prolação da decisão saneadora na forma do art. 423, do Código de Processo Penal.

No presente caso, conforme descrito acima, a defesa se manifestou em três oportunidades antes da realização d
a sessão plenária, não se insurgindo quanto à ausência de juntada da referida documentação em nenhuma dessas oportunidades, de modo que se operou a preclusão consumativa.

Nesse sentido, cabe destacar que, como cediço, as nulidades devem ser alegadas oportunamente, ou seja, na primeira oportunidade após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA RESERVADA DO ACUSADO COM SEU DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a jurisprudência desta Corte Superior entende que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo, que não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, e estão sujeitas à preclusão. 2. A inobservância do direito do acusado de entrevista com seu advogado, previamente constituído, antes do interrogatório, representa nulidade relativa, de sorte que depende de comprovação concreta do prejuízo sofrido (AgRg no REsp n. 1.365.033/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 6/11/2017). 3. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas,
além da referida nulidade não ter sido alegada oportunamente, ou seja, na primeira oportunidade após a ocorrência do vício, não foi demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo paciente em razão da ausência de entrevista reservada com seu defensor, destacando que o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio durante seu interrogatório.
Somado a isso, foi apontado que sua condenação não se baseou apenas na confissão extrajudicial, mas nas demais provas colhidas nos autos, como as palavras da vítima e depoimentos das testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Não fosse o bastante, tem-se que,
a teor do art. 565, do Código de Processo Penal,
“
ne
nhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interess
e”
.

No presente caso, como visto, a defesa não se insurgiu quanto à ausência de juntada do documento por ela requerido no tempo oportuno, não lhe sendo legítimo arguir nulidade a que deu causa.

Justamente em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, em uma perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Por oportuno, a defesa tampouco arguiu a ausência da juntada da referida prova durante a sessão plenária, somente se insurgindo quanto à falta da referida documentação após a prolação da sentença desfavorável à apelante, tornando-se evidente se tratar de caso em que a defesa tenta se valer de nulidade de algibeira, em tentativa de tumultuar a tramitação do feito.

Não passou desapercebido, de igual modo, que o próprio magistrado de origem já destacou que a defesa tem causado tumulto processual, impondo-lhe, inclusive, multa.

No ponto, d
esignado o Júri, c
onforme Ata de julgamento de fls. 835/836, o Juiz Presidente consignou em ata que “
Pela terceira vez o julgamento da presente ação é frustrado e em nenhuma oportunidade a advogado constituído pela ré compareceu a sessão, causando tumulto processual e aborrecimentos entre os jurados: na primeira situação, arguiu recurso pendente de julgamento no STJ, sem data para julgamento nem efeito suspensivo, a que não impossibilita a designação, coma foi feito; na segunda, par falta de representante do MP, justificado pela Procuradoria de Justiça, não pôde haver sessão, contudo o advogado também não se apresentou, apenas encaminhou a cópia de um atestado médico para o correio eletrônico da vara no dia 10 de julho, portanto, um dia após o julgamento que estava designado para a véspera, dia 30; a atestado médico foi remetido por secretária de um terceiro escritório de advocacia, alheio a esta ação; no dia de hoje, mais uma vez não compareceu a audiência, tendo a ré encaminhado recado seu de que não compareceria”.

Diante do exposto,

rejeito
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA

Prosseguindo, passo a analisar a preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria de Justiça,
diante da ausência da mídia contendo o interrogatório da recorrente colhido durante a sessão do Tribunal do Júri
.

A esse respeito, passo a traçar o trâmite do presente feito,
especialmente quanto às
diligências empreendidas
para recuperação do interrogatório da ré durante a sessão plenária.

Registre-se que,
inicialmente,
a Procuradoria de Justiça constatou,
conforme manifestação no id.
4939932
,
que
não consta
va
nos autos “
o conteúdo das mídias referentes às provas produzidas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05 de julho de 2016 (fl. 425) e na sessão do júri realizada no dia 20 de julho de 2021 (fls. 865/868), o que inviabiliza a análise do recurso”
. Na oportunidade, pugnou pela conversão do feito em diligência, a fim de que fosse regularizada a autuação, com a inclusão das referidas mídias.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, então relator do presente feito
(declaração de suspeição
posterior
no id.
12289587
)
, acolheu o pedido ministerial e determinou ao juízo de origem que regularizasse a autuação.

Frustradas as tentativas de regularização, o então Relator proferiu novo despacho no id.
7475618
, determinando ao juízo de origem que providenciasse o encaminhamento dos documentos solicitados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Conforme certidão id.
7519075
, a
comarca de origem apresentou novo
link
para acesso aos autos, na qual consta a mídia referente à audiência do dia 05 de julho de 2016 (fl. 425 dos autos físicos), tendo informado, contudo, que a mídia referente à audiência do Júri realizado no dia 20/07/2021 não foi localizada.

Nesse sentido, assim constou na certidão exarada pelo Chefe de Secretaria da Comarca de Marechal Floriano:

“Certifico e dou fé que, após minuciosa pesquisa nos arquivos de audiências gravadas desta serventia não foi possível localizar a audiência relativa ao Júri realizado no dia 20/07/2021”.

Diante disso, em nova manifestação no id.
7817779
,
a Procuradoria de Justiça requereu fosse oficiado
“a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) desse E. Tribunal de Justiça, a fim de que preste auxílio na recuperação da mídia da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 20 de julho de 2021 (fls. 865/868), caso esteja armazenada em banco de dados ou em ‘nuvem’, ou ateste a impossibilidade dessa recuperação”.

Acolhido o pleito ministerial no despacho id.
8072874
,

Conforme se depreende do id.
10555980
, a Secretaria de Tecnologia da Informação consignou que a referida mídia não foi localizada nos computadores da Comarca de Marechal Floriano. Confira-se:

“Cuida-se de Ofício da Vara Única de Marechal Floriano, para que, diante do Despacho proferido pelo Desembargador Relator nos autos do processo nº 0000566-28.2013.8.08.0055, a Secretaria de Tecnologia da Informação auxilie o cartório da respectiva vara na localização de mídia da audiência referente àqueles autos (id. 2300377).

Em resposta, validamos a informação presente no chamado nº S347360, aberto na Central de Atendimentos deste e. Tribunal de Justiça para análise da solicitação, o qual esclarece que foram feitas pesquisas nos computadores da unidade, sem que fossem encontrados arquivos referentes à gravação da seção.

Ressaltamos que as pesquisas de arquivos se deram pelo nº dos autos, nome do réu, vídeos de formato mp4 e wmv do computador, todos correspondentes à data de realização da seção, e, ainda assim, não foram encontradas mídias. Remetam-se os autos à Vara Única de Marechal Floriano para ciência”.

Em nova manifestação no id.
11252596
,
a Procuradoria de Justiça consignou que consta nos autos físicos
“
a transcrição dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa, estando ausente, todavia, o termo de interrogatório da Ré em plenário”
. Diante disso, requereu fosse realizada nova digitalização dos autos físicos.

Baixado o feito em diligência, o
Chefe de Secretaria da Comarca de Marechal Floriano
certificou
“que não consta nos autos o interrogatório da ré na audiência do Júri”
(id.
11658318
)
.

Diante desse cenário, a
douta Procuradoria de Justiça,
ao se manifestar no id.
10637385,
pugnou

pelo reconhecimento
, de ofício:
i)

d
a nulidade absoluta desde a sessão de Julgamento do Tribunal do Júri,
“com base nos artigos 5º, incisos XXXVIII, “a”, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que a apelante seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri”
;
ii)

bem como
d
a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes dos artigos
147 e 150,
do Código Penal,
bem como do
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobreveio declaração de suspeição pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, sendo o feito redistribuído a este relator.

Como última medida, foi concedida vista à acusação e à defesa, tendo a acusação apenas reiterado os pedidos anteriormente deduzidos e a defesa ratificado o pedido de nulidade da sessão plenária do júri, em conformidade com o parecer ministerial.

Pois bem. Consoante se verifica
dos autos, os depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação ouvidas durante a Sessão do Tribunal do Júri foram reduzidos a termo, conforme se depreende das fls. 850/864.

Por sua vez,
na Ata de Julgamento da Sessão do Tribunal do Júri às fls.
865/868
dos autos físicos
constou que
o interrogatório d
a
ré
também
foi
reduzido a termo, bem como que o interrogatório
foi
gravado em mídia. Confira-se:

“
passou-se ao interrogatório da acusada SILVANA DE FREITAS PADILHA BRITO, conforme ter
m
o de interrogat
ório
em anexo, e seguindo també
m
os i
n
terrogat
órios
de for
m
a integral em m
íd
ia gravada em anexo encerrando-se as 14 horas e 48 min”.

Não obstante isso, conforme amplamente demonstrado alhures,
esgotadas as tentativas de regularização
do feito
, foi constatado nos autos que
“
não foi possível localizar a audiência relativa ao Júri realizado no dia 20/07/2021
”
,
bem como
“que não consta nos autos o interrogatório da ré na audiência do Júri”
,
o que inviabiliza a correção do problema
.

Dessa forma, assiste razão
à
Procuradoria de Justiça
em pleitear a nulidade do ato processual, eis que sem o registro do interrogatório d
a
ré,

seja ele reduzido a termo, seja a sua gravação em mídia,
não é possível realizar a correta apreciação da prova oral produzida em juízo, e, por conseguinte, a resolução das questões trazidas pelas partes
, sendo imperiosa a anulação do processo desde a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, a fim de que o ato seja novamente realizado.

Não fosse o bastante, conforme registrado pela douta Procuradoria de Justiça, o art. 475, do Código de Processo Penal, disciplina que
“
O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova”.

No presente caso, como visto, o interrogatório da ré, embora devidamente tomado durante a
Sessão do Tribunal do Júri,
não consta nos autos.

Desse modo, evidencia-se a nulidade absoluta do feito, com fulcro no artigo 564, III, “e”, do Código Penal, que assim estabelece:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

A propósito, esse foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça em parecer no id.
11707947
. Confira-se:

“Ou seja, tanto o documento contendo a transcrição do interrogatório da recorrente colhido na sessão do júri, quanto a mídia contendo o registro em audiovisual dessa prova extraviaram do processo, não se vislumbrando meios para a sua recuperação.

Vale frisar que o artigo 475 do Código de Processo Penal exige o registro pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar dos depoimentos e do interrogatório colhidos na sessão plenária, a fim de obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Nesse contexto, é evidente o prejuízo material experimentado pela recorrente, uma vez que seu interrogatório, enquanto instrumento para concretização do direito de autodefesa, não consta dos autos, impedindo, assim, o exercício do duplo grau de jurisdição por esse Tribunal de Justiça, já que as teses defensivas arguidas não poderão ser apreciadas em conjunto com as demais provas produzidas.

Assim, a impossibilidade de acesso ao interrogatório configura genuíno cerceamento do direito de defesa, por afronta às garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, especificamente do contraditório e da plenitude de defesa, maculando o legítimo exercício da pretensão punitiva.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a nulidade absoluta do processo desde a sessão plenária realizada no dia 20 de julho de 2021, incluindo os atos processuais subsequentes”.

Nesse sentido, outrossim, colaciono julgados proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA-EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO 1.
A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões
. E, logo,
a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada
. 2. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que realizada nova audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado. (TJES – Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011 – 1ª Câmara Cível – Desembargador Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 25/Jan/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 1.
É inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta a mídia contendo as provas orais produzidas em juízo, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito
. 2. Questão suscitada de ofício, a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento. (TJES – Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Helimar Pinto – Julgado em 22/Jul/2024).

“
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1.
A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito
.” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024).

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade da
sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
e, por consequência, a de todos os atos seguintes praticados, na forma do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal.

Registro, por fim, que o pronunciamento de nulidade da sessão do júri não altera o afastamento das nulidades suscitadas pela defesa quanto à produção de provas documentais, fase essa já preclusa, conforme amplamente consignado nos tópicos anteriores. Isso porque, a nulidade ora reconhecida se aplica tão somente à sessão do Júri e aos demais atos processuais subsequentes.

Prejudicados os demais pedidos deduzidos pela defesa quanto ao mérito recursal.

À luz de todo o exposto,
a
colho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça
, para,
de ofício,
anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e os atos processuais subsequentes

(conforme art. 573, § 1º, do CPP)
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que adote,
com urgência,
as providências necessárias para a realização de novo júri, e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)